Tribunal: STF
Processo: Rcl 66849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017413-76.2022.5.16.0004), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT-16), como visto, reconheceu a nulidade contratual de servidor público, mas julgou em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    No caso em apreço, a decisão atacada desrespeita o paradigma de controle da SUPREMA CORTE — a ADI 3.395 —, onde se fixou o entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    […]



    Imperioso mencionar que, com a interpretação dada pelo STF ao artigo 114, I da CF, sequer compete à Justiça Especializada analisar ou apreciar a regularidade ou não da contratação nos moldes da Constituição Federal. O simples fato de adentrar sob o tema — contratação regular ou não — já escapa da competência deste juízo. 



    [...]



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.”



    Ao final, requer “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017413-76.2022.5.16.0004, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por acórdão proferido em sessão de julgamento ordinária ocorrida em 07/02/2024, considerou a competência da Justiça do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Recurso Ordinário conhecido e não provido.”



     O acórdão reclamado consignou os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 85-97):



    “Competência da Justiça do Trabalho - Contrato nulo 



    O ente público aduz que ‘não compete à Justiça do Trabalho sequer analisar a nulidade do contrato entre as partes, como o fez, uma vez que adentra na natureza jurídico-administrativa da relação existente’. Não alega aprovação em concurso público, contratação temporária ou nomeação para cargo em comissão. 



    Ao exame. 



    A admissão do reclamante no ente público, após a CF/88, sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio concurso público), é incontroversa, restando divergência apenas quanto à Justiça competente. 



    Ora, o trabalho desempenhado para o Poder Público, em caráter permanente, deve se dar dentro das balizas constitucionais. O inciso II do artigo 37 da CF determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Já o inciso IX prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, na forma da lei. 



    O STF, no célebre julgamento da ADI 3395, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator. 



    […]



    Questionada a constitucionalidade do dispositivo, o STF não lhe declarou a inconstitucionalidade de texto, mas de interpretação. Em outras palavras, entendeu que não deveria, puramente, excluir a expressão ‘e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, como poderia proceder caso a tivesse por inconstitucional. Ao recorrer ao procedimento da interpretação conforme a Constituição, interpretou a expressão, delimitando o que não se pode incluir no conceito. 



    Verdade é que a redação do inciso permanece válida e vigente, de modo que defender que não subsiste qualquer hipótese em que o Poder Público seja julgado perante a Justiça do Trabalho é negar vigência ao texto constitucional. 



    A negativa da competência não pode se dar em razão da pessoa jurídica de direito público, mas em função da relação mantida com os servidores. E, como antecipado, somente pode ser chamado servidor quem possui um vínculo de natureza constitucional. 



    Assim, considero que a contratação irregular, à qual a própria Constituição comina a nulidade (art. 37, §2º), não pode servir para alçar o trabalhador à condição de ‘servidor público’, nem permitir que a relação seja tida como ‘jurídico-administrativa’. 



    Defendo que a contratação nula representa hipótese de incidência residual do artigo 114, I, da CF, consoante ratificado por este Regional ao aprovar a Súmula n° 1 - TRT 16.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente